Tribunal: TJSP
Processo: 0000661-80.2013.8.26.0597
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação Criminal – Homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). Sentença condenatória.
Recurso Defensivo argumentando que a r. decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, com requerimento de submissão do réu a novo julgamento. Subsidiariamente, pleito de redução da reprimenda.
Materialidade e autoria reconhecidas pelo E.

Ementa:
Apelação Criminal – Homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). Sentença condenatória.
Recurso Defensivo argumentando que a r. decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, com requerimento de submissão do réu a novo julgamento. Subsidiariamente, pleito de redução da reprimenda.
Materialidade e autoria reconhecidas pelo E. Conselho de Sentença. Laudo pericial que atestou as lesões corporais de natureza grave sofridas pela vítima. Jurados que acolheram a tese de que o réu desferiu disparos de arma de fogo em face da vítima, os quais causaram os ferimentos descritos em laudo de lesão corporal, sendo que o crime de homicídio só não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do acusado, consistente no fato de a vítima ter recebido pronto e eficaz socorro médico. E. Tribunal Popular que decidiu com respaldo nas provas, optando por uma das teses defendidas pelas Partes em Plenário.
Dosimetria – Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo legal. Na segunda fase, diminuição da reprimenda, tendo em vista a circunstância atenuante da confissão espontânea. Na derradeira etapa, redução em razão da tentativa.
Manutenção do regime inicial fechado, eis que justificado, inclusive em razão da quantidade de pena aplicada.
Não cabimento de quaisquer benesses, por ausência do preenchimento dos requisitos previstos nos art. 44, incisos I e III, e art. 77, caput, ambos do Código Penal.
Recurso da Defesa improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279279
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000661-80.2013.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante WENDER
ALIPIO ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da Defesa, mantendo-se a r. sentença por seus fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000661-80.2013.8.26.0597 -Voto no 10.564
2
Voto no 10.564
Apelação no 0000661-80.2013.8.26.0597
Comarca: Sertãozinho 1a Vara Criminal
Apelante: Wender Alipio Alves (preso)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação Criminal Homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o,
inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código Penal). Sentença
condenatória.
Recurso Defensivo argumentando que a r. decisão foi
manifestamente contrária à prova dos autos, com requerimento de
submissão do réu a novo julgamento. Subsidiariamente, pleito de
redução da reprimenda.
Materialidade e autoria reconhecidas pelo E. Conselho de
Sentença. Laudo pericial que atestou as lesões corporais de
natureza grave sofridas pela vítima. Jurados que acolheram a tese
de que o réu desferiu disparos de arma de fogo em face da vítima,
os quais causaram os ferimentos descritos em laudo de lesão
corporal, sendo que o crime de homicídio só não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade do acusado, consistente no fato de
a vítima ter recebido pronto e eficaz socorro médico. E. Tribunal
Popular que decidiu com respaldo nas provas, optando por uma
das teses defendidas pelas Partes em Plenário.
Dosimetria Pena-base justificadamente fixada acima do mínimo
legal. Na segunda fase, diminuição da reprimenda, tendo em vista
a circunstância atenuante da confissão espontânea. Na derradeira
etapa, redução em razão da tentativa.
Manutenção do regime inicial fechado, eis que justificado,
inclusive em razão da quantidade de pena aplicada.
Não cabimento de quaisquer benesses, por ausência do
preenchimento dos requisitos previstos nos art. 44, incisos I e III, e
art. 77, caput, ambos do Código Penal.
Recurso da Defesa improvido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 420/425, prolatada pelo
MM. Juiz de Direito, Dr. Angel Tomas Castroviejo, acrescento que Wender Alipio Alves
foi condenado à pena de 08 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial
fechado, como incurso no art. 121, § 2o, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do Código
Penal.
Foi vedado o recurso em liberdade.
Não houve recurso do Ministério Público (fls. 424/425).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000661-80.2013.8.26.0597 -Voto no 10.564
3
Inconformada, apelou a Defesa. Alega, em resumo, que a
decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, razão pela qual requer
seja o réu submetido a novo julgamento. Subsidiariamente, caso mantida a condenação,
busca a redução da pena aplicada (fls. 454/460).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 470/473), os
autos subiram a esta Egrégia Corte.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento
do recurso Defensivo (fls. 489/492).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 14 de novembro de 2012, por
volta das 15:30 horas, na Rua Fioravante Sicchieri, no 2755, Jardim Alvorada, na cidade e
comarca de Sertãozinho, Wender Alípio Alves, vulgo “Pão de queijo”, auxiliado por
terceira pessoa não identificada, tentou matar, por motivo torpe e mediante disparos de
arma de fogo, Ronaldo Pereira de Souza, somente não se consumando o crime por
circunstâncias alheias à sua vontade.
Segundo o apurado, em data anterior aos fatos, Wender se
desentendeu com a vítima porque ela teria pegado uma porção de droga que lhe pertencia.
Assim, em razão do desentendimento acima descrito, Wender
tomou emprestada uma arma de fogo de terceira pessoa não identificada e foi até a
residência da vítima no dia dos fatos.
Após invadir o local, Wender efetuou disparos de arma de
fogo contra a vítima, atingindo-a e ferindo-a em regiões vitais do corpo.
A vítima foi rapidamente socorrida e encaminhada a cuidados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000661-80.2013.8.26.0597 -Voto no 10.564
4
médicos, tendo reconhecido pessoalmente Wender como autor dos disparos.
Portanto, o crime cuja execução foi iniciada somente não se
consumou porque a vítima foi prontamente socorrida e levada à Santa Casa local, que lhe
prestou eficaz atendimento.
O crime foi praticado por motivo torpe, porque Wender
tentou tirar a vida da vítima unicamente porque se sentiu insatisfeito com o fato de ela ter
pegado uma porção de droga que lhe pertencia.
A denúncia foi recebida em 07/10/2016 (fls. 168/169).
O réu foi pronunciado para ser submetido a julgamento pelo
E. Tribunal do Júri como incurso no art. 121, § 2o, inciso I, c.c. art. 14, inciso II, ambos do
Código Penal (fls. 229/231).
Inicialmente, impende ressaltar-se o efeito devolutivo restrito
das apelações atinentes ao procedimento do Júri, consoante a Súmula no 713, do C.
Supremo Tribunal Federal:
'O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é
adstrito aos fundamentos da sua interposição'.
Vale dizer, tratando-se de recurso de apelação atrelado ao
procedimento bifásico do Júri, impõe-se ressaltar a existência da delimitação legal imposta
pelo art. 593, inciso III, do Código de Processo Penal, quanto à estreita faixa de atuação
deste grau de Jurisdição no que se refere à matéria a ser apreciada em suas razões recursais,
permitindo, tão somente, afora os casos de anulação do processo por vício procedimental, a
cassação da decisão do Tribunal do Júri apenas quando manifestamente contrária à prova
dos autos, em respeito à soberania dos veredictos. O advérbio manifestamente indica que a
decisão não pode ser arbitrária, ou seja, aquela que acolhe versão não angariada no decorrer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000661-80.2013.8.26.0597 -Voto no 10.564
5
do processo, resultante da mente criativa dos julgadores.
Assim, enquanto no procedimento ordinário, monofásico, o
Juiz togado deve proferir sua decisão analisando as provas conforme seu livre
convencimento motivado, no procedimento do Júri, escalonado, bifásico, os Juízes leigos
expressam seu veredicto com base na convicção íntima que decorre do conjunto das
provas, muitas vezes motivados por elementos morais, religiosos, de política criminal,
dentre outros.
No presente caso, verifica-se que os Srs. Jurados acolheram
a tese de que Wender Alípio Alves desferiu disparos de arma de fogo em face da vítima
Ronaldo Pereira de Souza, os quais causaram os ferimentos descritos no laudo de lesão
corporal de fls. 146/148, sendo que o crime de homicídio só não se consumou por
circunstâncias alheias à vontade do acusado, consistente no fato de a vítima ter recebido
pronto e eficaz socorro médico (fls. 442/443).
Referida tese (sustentada pela Acusação) é coerente com o
que foi produzido nos autos.
Consta do Relatório da Autoridade Policial (fls. 161/165) que
a vítima foi socorrida ao hospital. Lá, recebeu a visita de Policiais Militares, ocasião em
que lhes teria declarado que “Rafa” teria efetuado o disparo de arma de fogo contra si, por
não gostar de seu irmão. A vítima forneceu seu endereço.
O setor de investigações identificou que o morador de
referido local seria “Rafael Adriano Guimarães Torres”, que estava foragido, por ter
mandado de prisão contra si expedido.
Após obter alta do hospital, a vítima mudou-se para local
incerto e não sabido, de forma que não pôde ser intimada a prestar maiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000661-80.2013.8.26.0597 -Voto no 10.564
6
esclarecimentos.
Tempos depois, em fevereiro de 2013, a vítima foi localizada
e afirmou que o autor dos disparos de arma de fogo seria um indivíduo conhecido como
“Pão de Queijo”, morador do bairro Paraíso. Afirmou que, dias antes dos fatos, havia sido
acusado por “Pão de Queijo” e “Rafa” de ter pegado um 'pino' de droga deles.
A vítima, acompanhada dos policiais, reconheceu os imóveis
onde residiriam “Rafa” e “Pão de Queijo”. No primeiro imóvel, segundo relatório policial,
residiam os irmãos Wender e Willian; no segundo, residia “Rafael Adriano Guimarães”.
Na
Delegacia
de
Polícia
o
ofendido
reconheceu,
pessoalmente, a pessoa de Wender como autor dos disparos (fls. 24).
Na fase inquisitiva, Wender afirmou que foi notificado a
comparecer à Delegacia, onde foi submetido a um reconhecimento, o qual foi positivo.
Participou de referida tentativa de homicídio, mas não atirou no rapaz de apelido
“Neguinho”. Foi roubado por “Neguinho” e ele acabou o ameaçando. Ele também
ameaçou um rapaz conhecido por “Mineiro”, o qual residia próximo à sua residência, mas
se mudou para local incerto. Em determinada data, no ano anterior, voltava para sua
residência e encontrou “Mineiro” no bairro Alvorada. Passando de bicicleta próximo à
casa de “Neguinho” viu que ele (“Neguinho”) foi em sua direção com uma faca,
ameaçando tanto sua pessoa, quanto a pessoa do “Mineiro”. Conseguiu se desvencilhar
dele e foi para sua casa. No caminho, “Mineiro” disse que tinha uma “ferramenta” e queria
“derrubar” “Neguinho”; disse também que tinha uma motocicleta, mas não era habilitado.
Então, com medo de “Neguinho”, [o declarante] falou que poderia pilotar tal motocicleta
para “Mineiro”. Assim, foram até a casa de “Mineiro”, pegaram a moto e seguiram
para a casa de “Neguinho”. Parou na porta da casa, e “Mineiro” entrou no imóvel.
Ouviu alguns tiros e, logo em seguida, “Mineiro” chegou correndo e montou na
motocicleta. Levou “Mineiro” até a casa dele e foi para a casa de sua tia. Depois disso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000661-80.2013.8.26.0597 -Voto no 10.564
7
nunca mais viu “Mineiro”, sendo que não sabe o nome dele. Acredita que o nome dele seja
“Ednaldo”. Não conhece Rafael Adriano Guimarães Torres. Comprometeu-se a trazer o
endereço da residência em que “Mineiro” residia (fls. 25/26).
Policiais diligenciaram até o local indicado pelo réu, mas não
identificaram o sujeito conhecido por “Mineiro”.
Rafael Adriano Guimarães Torres, após a revogação de sua
prisão preventiva, foi ouvido no Distrito Policial e negou qualquer envolvimento com o
fato (fls. 150).
Wender, então, foi formalmente indiciado como incurso no
delito em questão.
Em juízo, a vítima Ronaldo afirmou que, na data dos fatos,
'estouraram' o portão de sua casa. Três indivíduos entraram. Um deles, que estava armado,
ficou parado. Outro indivíduo pegou a arma da mão deste e disparou em sua direção.
Quando foi ouvido na delegacia, estava tomando 'remédios fortes', pois passou por
cirurgias. Não sabe quem é “Rafa”, pois não estava falando coisas com sentido; disse o
primeiro nome que foi à sua cabeça. Já viu Wender na rua, mas também não pode afirmar
que foi ele o autor dos disparos. Conhece-o 'de vista'. Nunca teve desavenças com Wender.
Não reconhece o réu como sendo autor dos disparos. Não sabe se Wender tem o apelido de
“Pão de Queijo”, mas sabe que ele trabalha com o pai dele, vendendo pão de queijo. Não
se recorda de ter falado que o autor dos disparos seria “Pão de Queijo”. Ficou um bom
tempo tomando 'remédios fortes', e hoje não se recorda de ter reconhecido Wender na
Delegacia de Polícia. O réu não o ameaçou. No estabelecimento prisional em que está com
o réu, conversaram apenas a respeito do que se tratava o processo, pois sequer sabia; o réu
que lhe disse que era acusado no processo em que [o depoente] é vítima. Está preso por
acusação de roubo. Não reparou no rosto dos indivíduos que entraram em sua casa, mas
eles não estavam encapuzados. Apenas viu que havia uma arma. Hoje não conseguiria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000661-80.2013.8.26.0597 -Voto no 10.564
8
reconhecer tais pessoas.
O Investigador de Polícia Rodrigo Aparecido Fermino
relatou que participou das investigações. Intimaram a vítima, que relatou que estava na
casa dele, quando apareceram dois indivíduos. Um deles sacou uma arma e efetuou
disparos em sua direção. A vítima narrou que o rapaz que efetuou disparos era o vulgo
“Pão de Queijo” e que o comparsa dele era “Rafa”. Nas investigações, identificaram os
dois sujeitos mencionados. “Pão de Queijo”, que era Wender, foi à Delegacia e relatou
que, em certa ocasião, estava na rua com “Mineiro” quando Ronaldo apareceu perto deles e
os ameaçou. Wender, então, levou “Mineiro” até a casa da vítima. “Mineirinho” teria
descido da motocicleta, entrado na casa da vítima e efetuado os disparos. Durante as
investigações, não identificaram “Mineirinho”. Ninguém o conhecia no endereço declarado
pelo réu. A única pessoa que indicou o acusado foi a própria vítima. Rafael negou conhecer
o réu e a vítima, negando participação no crime. Soube que houve o reconhecimento
pessoal do réu.
O Investigador de Polícia Rinaldo Domingos Borges relatou
que, após os fatos, ouviram a vítima, que lhes apontou o atirador. Wender foi notificado,
compareceu à Delegacia e confessou, mas disse que não efetuou os disparos. Wender falou
que levou uma pessoa que disparou contra a vítima. Wender lhes passou um endereço, mas
não conseguiram localizar tal pessoa. Acredita que presenciou o reconhecimento da vítima.
Sabe que o reconhecimento foi pessoal, pois Wender estava com o irmão dele. A
vítima não aparentava estar sob efeito de alguma substância e falou com segurança
que o réu foi o autor dos disparos.
O Policial Militar Jesiel Alexandre da Silva não se recordou
dos fatos apurados. Reconheceu sua assinatura no depoimento juntado às fls. 70.
Interrogado em juízo, o réu Wender afirmou que está preso
por tráfico de drogas. Já foi processado por porte ilegal de arma. Não praticou os fatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000661-80.2013.8.26.0597 -Voto no 10.564
9
narrados na denúncia. Está sendo acusado por ser conhecido por vender pão de queijo com
o pai. Não conhece a vítima e não se recorda de ter tido algum entrevero com ela. Não
conhece “Rafa”. Não tem nada contra os investigadores de polícia e nem contra os policiais
militares.
Em plenário, a vítima Ronaldo declarou que no dia dos fatos
passou em frente a uma praça. Um 'menino' [“Tizo”] que estava vendendo drogas e estava
alucinado passou a lhe acusar de ter subtraído entorpecentes. Em razão disso, “Rafa”
emprestou uma arma de fogo para “Mineiro” para que o atingisse. Mais tarde, “Mineiro”,
“Flavinho” e o acusado foram até a sua residência para 'resolver' a situação.
“Mineiro” não teve coragem de atirar, sendo que o réu pegou o revólver e efetuou pelo
menos três disparos. Conhecia “Mineiro”, “Flavinho” e o acusado apenas de vista. Após
o ocorrido foi ameaçado pelo réu. Inclusive, antes da audiência realizada na primeira
fase do procedimento do júri, teve que mentir sobre o ocorrido, justamente porque
fora ameaçado por Wender. Sua mãe e irmã também foram ameaçadas. Ficou com
diversas sequelas em razão dos disparos.
Em plenário, o acusado o réu Wender disse que Ronaldo
havia roubado sua mãe um mês antes do ocorrido. Momentos antes do crime, chegou a
tentar conversar com o ofendido, mas foi por ele ameaçado. Logo em seguida, foi até a
residência de Ronaldo e tentou conversar ele novamente, mas o ofendido tentou lhe agredir
com uma faca, em razão disso, desferiu disparos de arma de fogo em face de Ronaldo.
Estava 'louco de drogas'. “Mineiro” o acompanhava e o ajudou a 'pegar' o ofendido. A arma
utilizada no crime era de “Mineiro”. Nunca tiveram discussão por causa de drogas.
“Mineiro” efetuou um disparo contra a vítima e o depoente mais três.
A prova demonstra, de forma irrefutável, que a r. decisão
proferida pelo Conselho de Sentença, ao contrário do sustentado pela ilustre Defesa,
encontra amplo respaldo nas provas. Os Srs. Jurados simplesmente optaram pela tese
defendida pelo Ministério Público em Plenário.
Ademais, a materialidade do delito está comprovada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000661-80.2013.8.26.0597 -Voto no 10.564
10
laudo de lesão corporal do ofendido (fls. 146/147).
O Tribunal Popular, ainda, respondeu afirmativamente ao
quesito: “O réu WENDER ALÍPIO ALVES agiu por motivo torpe, vez que praticou o crime
em razão de desentendimento relativo à propriedade de droga?” (fls. 442/443).
A circunstância reconhecida não pode, aqui, ser afastada, o
que faria com que a tipificação do delito fosse alterada. Também em respeito à garantia
constitucional da soberania do veredicto, ao MM. Juízo ad quem é defeso afastar a r.
decisão dos Jurados acerca dos quesitos que tratam das qualificadoras, sob pena de ser dada
nova e indevida classificação jurídica ao crime.
O que realmente importa é que o reconhecimento da
qualificadora encontra respaldo nas provas dos autos, e os Jurados simplesmente optaram
pela tese que entenderam ser a cabível, nos termos determinados pela Carta da República.
A propósito, a jurisprudência trazida por Júlio Fabbrini
Mirabete1:
STJ: 'Reconhecida pelo Júri a qualificadora, não pode o
Tribunal de Justiça, em apelação da defesa, simplesmente,
reformar o veredicto popular para cancelá-la, já que isso
implicaria em malferir a soberania do Júri (art. 5o, XXXVIII,
c, da Constituição)'. (RT 683/370-1)
Avaliando o r. decisum em todos os seus aspectos, verifica-se
que não houve decisão contrária às provas dos autos, porque os Jurados simplesmente
optaram por algumas das teses sustentadas em Plenário, como lhes era lícito fazer, o que,
aliás, fizeram em conformidade com o arcabouço probatório.
Acrescento que a r. sentença objeto deste Recurso se limitou
1 in “Código de Processo Penal Comentado” 7a edição ed. Atlas (comentário ao art. 593 - p. 1.251)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000661-80.2013.8.26.0597 -Voto no 10.564
11
a aplicar a pena, na medida da atuação jurisdicional do Juiz Presidente.
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do
Código Penal, a r. sentença fixou a pena-base em 1/3 acima do mínimo legal, tendo em
vista “(...) a culpabilidade e as circunstâncias em que o crime foi praticado, a intensidade
do dolo e frieza demonstrada pelo réu que, em razão divergência relativa à propriedade de
droga, invadiu a casa da vítima acompanhado de outras pessoas e efetuou na direção
desta diversos disparos, em atividade típica de execução”, perfazendo 16 anos de reclusão,
o que fica mantido.
A meu ver, a pena-base estabelecida acima do mínimo legal
restou muito bem fundamentada, não merecendo quaisquer reparos ou acréscimos, devendo
ser mantidos, nos termos do art. 252, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Na segunda fase, a pena foi reduzida em 1/6 diante do
reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, perfazendo 13 anos e
04 meses de reclusão.
Na derradeira etapa, a pena foi novamente reduzida, desta vez
no patamar de 1/3, em razão da tentativa, resultando na pena final de 08 anos, 10 meses e
20 dias de reclusão.
A meu ver, nesta fase, a redução em 1/3 pelo
reconhecimento da tentativa se mostrou adequada e não merece reparo. Isso porque, o
réu disparou diversas vezes contra o ofendido e depois deixou a cena do crime, sendo que a
vítima só sobreviveu em razão do rápido e eficaz socorro médico.
O regime inicial fechado deve ser mantido, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000661-80.2013.8.26.0597 -Voto no 10.564
12
hediondez do crime, bem como em razão da quantidade de pena aplicada, não havendo
amparo legal para a fixação de regime menos gravoso.
Incabíveis, outrossim, quaisquer benesses por ausência do
preenchimento dos requisitos insculpidos nos art. 44, incisos I e III, e art. 77, caput, ambos
do supracitado Codex.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da Defesa, mantendo-se a r. sentença por seus fundamentos.
Ely Amioka
Relatora